Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705153-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CAROLINA PORTELLA ROSA SERZEDELLO CORREA EMBARGADO: CESAR AUGUSTO PORTINHO SERZEDELLO CORREA, SIRELIS ALICE STEFFEN SERZEDELLO CORREA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela embargante no ID 58557699. Por ora, mantenha-se o processo em pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator